Tribunal: TJDFT
Processo: 0710785-84.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710785-84.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBERTO NOGUEIRA BARROS JUNIOR APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., ITAU SEGUROS S/A D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por ALBERTO NOGUEIRA BARROS JÚNIOR em face da Sentença (ID 14262550) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que julgou improcedente o pedido da inicial. Em Contrarrazões à Apelação (ID 14262557) o Apelado ITAÚ UNIBANCO S.A. suscitou preliminar de ausência de pressuposto recursal. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante ALBERTO NOGUEIRA BARROS JÚNIOR a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2020 14:57:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador